Tribunal: CARF
Processo: 10783.909354/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909354/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.513 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para a apresentação do Recurso Voluntário é de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, nos termos do art. 33, do Decreto no
70.235/72. Apresentado o Recurso fora do prazo regulamentar, deve-se
reconhecer a sua intempestividade e seu consequente não conhecimento.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 0946.355 (e-fls.
76-78), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909354/2012-57
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909354/2012-57

Versa o processo sobre Dcomp no 24861.44694.190412.1.3.04-7924, visando
compensar os débitos nela declarados de IOF, com crédito oriundo de pagamento indevido
também de IOF, relativo ao período de apuração 31/08/2011.
A autoridade fiscal, mediante despacho decisório, decidiu por não homologar a
compensação pleiteada, tendo em vista que o suposto crédito teria sido utilizado na quitação de
débito declarado pelo contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que houve “equívoco no preenchimento da DCTF apresentada como relação ao período de
apuração agosto de 2011. Por um equívoco, na DCTF original, a contribuinte informou como
valor de IOF devido como R$ 79.722,61. Ocorre que, o valor efetivamente devido a título de
IOF para o primeiro decêndio de agosto de 2011 era de R$ 68.625,67”. Informou que, após a
ciência do despacho decisório, apresentou DCTF retificando o valor declarado de IOF.
A Delegacia de Julgamento não acolheu as razões de defesa da manifestante em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
COMPENSAÇÃO
Após a instituição da Declaração de Compensação, a compensação se dá na data
de transmissão da Dcomp, sendo que o crédito deve estar disponível nessa data.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 02/10/2013, conforme Termo de Ciência de fls. 83,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 85-87 e 112-121, na data de 08/11/2013, via
eletrônica, e em 04/11/2013, via física, pugnando pelo provimento do recurso e homologação
integral da Dcomp no 24861.44694.190412.1.3.04-7924, com a consequente extinção do crédito
tributário exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909354/2012-57

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada do acórdão no 0946.355 (e-fls. 76-78), proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por meio
de sua Caixa Postal, em 02/10/2013, conforme Termo de Ciência por decurso de prazo de fl. 83.
Referido Termo atesta a ciência nos seguintes termos:
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO
Foi dada ciência, ao Contribuinte, dos documentos relacionados abaixo, por decurso de
prazo de 15 dias a contar da disponibilização destes documentos através da Caixa
Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização na Caixa Postal: 17/09/2013
Data da ciência por decurso de prazo: 02/10/2013
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Documentos Diversos - Outros - extrato do processo de cobrança
Intimações - Outros - Ciência do Acordão e Intimação de Cobrança
(Grifou-se)
Em 08/11/2013, conforme termo de solicitação de juntada de fl. 84, a Recorrente
solicitou a juntada de Recurso Voluntário e demais documentos, onde afirma sua tempestividade
e razões de provimento do recurso (fls. 85-87 e 112-121). Destaca-se que, conforme, fls. 85 e
112, o Recurso Voluntário também foi protocolizado, via física, em 04/11/2013, na DRF -
Vitória/ES, às 17h40m.
Alega a Recorrente, na petição de fls. 85-88, que tentou realizar o protocolo da
peça recursal pelo sistema eletrônico, porém não obteve êxito, diante de erro sistêmico. Assim,
buscou realizar o protocolo físico no CAC-São Paulo/Santo Amaro, contudo a pessoa
responsável pelo por realizar o protocolo não teria sido liberada a pegar a senha e não conseguiu
realiza-lo. Desta forma, somente realizou o protocolo físico na DRF-Vitória/ES, em 04/11/2013,
e via eletrônica em 08/11/2013.
Nada obstante, ao examinar os autos do processo, constatei que a Recorrente
colacionou aos autos telas e extratos (fls. 97-111) que evidenciariam as tentativas de protocolo.
Percebi que a Recorrente, mesmo antes da data fatal, tentou solucionar os erros sistêmicos com o
suporte da Receita Federal, o qual lhe prestou esclarecimentos. Então, sabedora de que os erros
ocorriam com frequência, deveria a Recorrente ter sido diligente e efetuado o protocolo via
correios ou mesmo buscar o CAC em horário oportuno, a fim de viabilizar o protocolo e evitar o
exaurimento do prazo para apresentação da peça recursal.
Assim, a Recorrente foi efetivamente intimada do acórdão de primeira instância
em 02/10/2013 (quarta-feira), conforme Termo de Ciência de fls. 83, iniciando-se a contagem do
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do recurso voluntário, a que alude o art. 33, do
Decreto no 70.235/72, em 03/10/2013 (quinta-feira), findando-se em 01/11/2013 (sexta-feira).
Portanto, apresentado o Recurso Voluntário em 08/11/2013, conforme solicitação de juntada ou
mediante protocolo na DRF de Vitória/ES, em 04/11/2013, é imperioso reconhecer a sua
intempestividade.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.909354/2012-57

Posto isso, não conheço do Recurso Voluntário da Recorrente, tendo em vista sua
intempestividade.
2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital